Tribunal: TJMT
Processo: 1020521-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020521-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA-EPP, NEI SARAIVA DOS SANTOS e JULIANO MARTINS DE ALMEIDA
AGRAVADO(S):
ALPHAGRAIN TRADING DE GRÃOS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA-EPP, NEI SARAIVA DOS SANTOS e JULIANO MARTINS DE ALMEIDA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002310-51.2019.8.11.0086, proposta por ALPHAGRAIN TRADING DE GRÃOS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA, que julgou improcedente a exceção de pré-executividade, por entender que está prevista contratualmente a solidariedade dos executados Nei Saraiva dos Santos e Juliano Martins de Almeida, no negócio jurídico pactuado entre as partes.
Em suas razões recursais os agravantes sustentam que os autos de ação de execução dizem respeito à “Confirmação de Compra n° 4214”, “restando acordada a compra e venda de 240 toneladas de soja, ao valor de R$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais), com vencimento para 15/05/2019; valores pagos pela agravada em favor da primeira agravante, mediante transferência bancária” (sic).
Dizem que “a empresa Coperlira (primeira agravante) protelou o carregamento da soja comprada, e em vista disso, solicitou que houvesse o estorno do valor pago via transferência” e, com isso, “houve uma negociação entre as partes para que os valores fossem restituídos da melhor maneira possível. Sendo assim, foi firmado um Termo de Transação de Dívida, por meio do qual figuraram como garantidores da dívida, os sócios – segundo e terceiro agravantes (Nei e Juliano) da primeira agravante (Coperlira), parcelando-se o débito em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas” (sic).
Os agravantes se mostram inconformados com a decisão recorrida argumentando que “não há no título executado, cláusula expressa indicando que o segundo e terceiro agravantes (Nei e Juliano), sócios da primeira agravante (Coperlira) seriam devedores solidários da avença, condição sem a qual não podem os mesmos responder solidariamente pela dívida, tendo em vista que a lei, doutrina e jurisprudência concordam que a solidariedade não se pode presumir” (sic).
Afirmam que “na Confirmação de Compra no 4214, os agravantes Nei e Juliano sequer constam/aparecem no título. Tal documento foi celebrado somente entre a primeira agravante e a ora agravada” (sic). Diante disso, entendem que a situação jurídica deve retornar ao status quo ante, ou seja, que “a rescisão do contrato no presente negócio jurídico, reaviva a Confirmação de Compra no 4214, sendo este, portanto, o título válido e exigível que a agravada poderia se utilizar na busca dos seus direitos” (sic).
Anotam, ainda, que “a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários de sucumbência não é cabível no presente caso” (sic), isso porque a decisão agravada diz respeito “à rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, sendo esta uma decisão interlocutória, que não põe fim à lide” (sic).
Fortes nesses argumentos e com base nos pressupostos legais, pugnam pela suspensão dos atos de expropriação concedidos/autorizados em desfavor do segundo e terceiro agravantes (Nei e Juliano). No mérito, requerem o total provimento para declarar a inexistência de solidariedade dos agravantes Nei Saraiva dos Santos e Juliano Martins de Almeida, no cumprimento da obrigação executada; além de excluir a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários de sucumbência, tendo em vista que a exceção de pré-executividade apresentada foi rejeitada pelo juízo de origem.
Preparo recolhido, conforme id. 59892499.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A medida postulada pertinente ao caso concreto, diz respeito à suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, especialmente porque os recorrentes entendem que os atos de expropriação concedidos/autorizados pelo juízo a quo, em desfavor do segundo e terceiro agravantes (Nei e Juliano), não devem prevalecer.
O artigo 1.019, inciso I c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da tutela de urgência vindicada.
Impende ressaltar, por oportuno, que a concessão de liminar em ações dessa natureza, está restrita à análise da verificação de situação de fato, cujos pressupostos, para deferimento ou indeferimento, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora).
Verifica-se, a um primeiro olhar, que o juízo de primeiro grau deu a melhor solução ao caso, haja vista que, conforme deixou consignado:
“(...) Os executados aduzem na exceção de pré-executividade a ilegitimidade de parte dos executados Juliano Martins de Almeida e Nei Saraiva dos Santos, bem como a ausência de interesse de agir ante a previsão de rescisão contratual para o caso de inadimplemento da obrigação.
Sobre a alegação de ausência de interesse de agir, entendo que esta deve ser rejeitada, visto que conforme instrumento particular de transação de dívida, carreado no ID no 24134062, traz a cláusula quinta com a seguinte redação, transcrevo:
“Cláusula Quinta – O não pagamento na data indicada, de qualquer parcela prevista na Cláusula Segunda deste instrumento dará ensejo ao Credor a considerar rescindido de pleno direito o presente contrato, com o consequente vencimento antecipado do valor indicado na cláusula primeira, deduzidos dos valores já pagos por força deste instrumento, fazendo assim jus a pleitear judicial ou extrajudicialmente o débito, inclusive em face dos sócios garantidores, com todos os acréscimos legais, honorários advocatícios de 20% e multa de 30% sobre o valor do débito.”
O que se vislumbra da cláusula em apreço é a rescisão do instrumento particular de transação de dívida para o caso de inadimplemento dos executados, entabulado entre as partes para dilação do prazo para pagamento do débito oriundo de relação jurídica anterior das partes, retornando à validade o Contrato de Confirmação de Compra de no 4214, o qual juntado aos autos no ID no 24134066, sendo este título executivo extrajudicial, eis que atende ao disposto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir.
Além do mais, apesar de o Contrato de Confirmação de Compra de no 4214 não prever a responsabilidade solidária dos executados Nei Saraiva dos Santos e Juliano Martins de Almeida, a cláusula quinta do instrumento particular de transação de dívida de ID no 24134062 prevê a responsabilidade solidária dos mencionados executados para o caso de rescisão contratual, sendo o que se extrai do trecho grifado a seguir:
“Cláusula Quinta – O não pagamento na data indicada, de qualquer parcela prevista na Cláusula Segunda deste instrumento dará ensejo ao Credor a considerar rescindido de pleno direito o presente contrato, com o consequente vencimento antecipado do valor indicado na cláusula primeira, deduzidos dos valores já pagos por força deste instrumento, fazendo assim jus a pleitear judicial ou extrajudicialmente o débito, inclusive em face dos sócios garantidores, com todos os acréscimos legais, honorários advocatícios de 20% e multa de 30% sobre o valor do débito.”
Desse modo, a solidariedade dos executados Nei Saraiva dos Santos e Juliano Martins de Almeida está prevista contratualmente, resultando da vontade das partes, atendendo ao disposto no artigo 265 do Código Civil (...)”.
Depreende-se, portanto, que o juízo a quo fundamentou adequadamente a decisão ao reconhecer a existência de solidariedade dos agravantes Juliano Martins de Almeida e Nei Saraiva dos Santos na questão vertida, descrevendo a Cláusula Quinta do Instrumento Particular de Transação De Dívida, o qual prevê a referida solidariedade, até porque o mencionado Instrumento foi subscrito pelos agravantes como garantidores da dívida (Id. 24134062 – autos de origem).
Sobreleva consignar, ainda, que a pretensão de reconhecimento da eficácia da exceção de pré-executividade em razão de os aludidos recorrentes serem partes ilegítimas na execução, trata-se de vício sanável a qualquer tempo.
Demais disso, o perigo da demora também não resta demonstrado, pois, em que pese o exposto pelos recorrentes, os supostos prejuízos alegados, nada mais são do que consequências legais de uma execução, cujos consectários já eram previsíveis.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Desta forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora